Tribunal: TJMT
Processo: 1025068-78.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025068-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (IMPETRANTE), WINNER PABLO SOUZA VIEIRA - CPF: 057.948.601-03 (PACIENTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/03, art. 16,
caput
e § 1º, I). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da prisão, existência de predicados pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas. Pleiteou a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à gravidade do delito, aos antecedentes do paciente, à proporcionalidade da medida e à suficiência de cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, demonstração concreta da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

4. O crime imputado ao paciente [porte ilegal de arma de uso restrito com numeração suprimida] embora grave, foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que fragiliza a imposição da medida extrema.

5. A eventual sanção penal aplicável não implicaria, a princípio, o cumprimento de pena em regime inicial fechado, sendo desproporcional manter a prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito, em desrespeito ao princípio da homogeneidade.

6. Os antecedentes indicados na decisão de primeiro grau não configuram reincidência nem maus antecedentes, havendo apenas um inquérito em curso sem denúncia formalizada, o que reduz o peso da alegada reiteração delitiva.

7. A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas quando ausente violência ou ameaça e o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sem violência ou grave ameaça, deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando ausente fundamentação concreta da sua necessidade.

2. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de eventual pena impõe a aplicação do princípio da homogeneidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 10.826/03, art. 16,
caput
e § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC nº 2252263-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 24.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025068-78.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ, YAN DE MELO FERREIRA
PACIENTE: WINNER PABLO SOUZA VIEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Winner Pablo Souza Vieira
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos do incidente nº 1003980-42.2025.8.11.0013, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (id. 202009319 – APF nº 1002954-82.2025.8.11.0021).

Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a decisão constritiva carece dos requisitos autorizadores (CPP, art. 312) e de fundamentação concreta,
2)
os antecedentes mencionados não configuram maus antecedentes ou reincidência, pois um processo resultou em absolvição, outro em extinção da punibilidade por ANPP e o terceiro é apenas inquérito em andamento,
3)
inexiste qualquer indício de participação em associação ou organização criminosa,
4)
a prisão preventiva revela-se desproporcional, pois eventual condenação não ensejaria regime inicial fechado, incidindo o princípio da homogeneidade,
5)
não há elementos que vinculem o paciente à facção criminosa,
6)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes e residência fixa] e,
7)
as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares (id. 302680364).

O pedido liminar foi indeferido (id. 303026375).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 309389378).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 314719853).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 23.07.2025, o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, ocasião em que foram apreendidos 01 arma de fogo pistola com carregador Smith e Wesson de numeração raspada, 16 munições calibre 9mm, 01 celular iphone 11, 01 celular iphone 16 pro max e

R$ 176,00 [02 cédulas de R$ 100,00, 01 cédula de R$ 50, 01 cédula de R$ 20 e 03 cédulas de R$ 2] (id.

201936496 – APF nº 1003980-42.2025.8.11.0013).

Em audiência de custódia realizada no dia 24.07.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na
necessidade da garantia da ordem pública
, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente o requisito de admissibilidade descrito no art. 313, I do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada na documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID 201936495), termo de depoimento (ID 201936498), termo de interrogatório (ID 201936503) e pelo termo de exibição e apreensão colacionado no ID 201936500, que comprovou que arma de fogo apreendida estava com a numeração suprimida.

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados,
em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial, bem como, pela narrativa da própria custodiada
[sic]
, que confessou a práticas dos delitos
. (...)

Além do exposto, o custodiado, perante este juízo, confessou os fatos,
alegou ter sido abordado pela PRF, momento em que estava portando uma pistola
.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

No caso vertente, faz-se mister garantir a ordem pública com a decretação da prisão preventiva do flagrado, diante da gravidade concreta do delito, caracterizada pelos seguintes motivos:

a) Reiteração delitiva do custodiado, que ostenta diversas passagens criminais (autos n. 1000610-57.2025.8.11.0077 – indiciado por roubo em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, estupro e extorsão mediante sequestro -, 1000660-25.2021.8.11.0077 – receptação -, 1000680-50.2020.8.11.0077 – violência doméstica contra mulher);

b) Custodiado foi abordado com arma de fogo se deslocando para a região de garimpo, local onde reiteradamente tem sido praticadas infrações penais;

c) Custodiado foi abordado portando uma pistola Smith & Wesson (eua) Cal. 9 mm, 16 (dezesseis) unidade(s) Munições Cal. 9mm e 01(um) unidade(s) Carregador de Munição, com numeração suprimida.

Sendo assim, medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente pela reiteração delitiva do custodiado. (...).”
(id. 202009319 – APF nº 1003980-42.2025.8.11.0013).

No dia 31.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do art. 16,
caput
, e § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 (id. 202917698 – AP nº 1004111-17.2025.8.11.0013).

Em 04.08.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 202989016 – AP nº 1004111-17.2025.8.11.0013).

No dia 15.08.2025, a defesa apresentou resposta à acusação (id. 204622716 – AP nº 1004111-17.2025.8.11.0013).

Na data de 12.09.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou réplica à resposta à acusação (id. 207930856 – AP nº 1004111-17.2025.8.11.0013).

Na hipótese, entendo que a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional.

Isso porque, ainda que se reconheça a gravidade da conduta imputada ao paciente, consistente no porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, trata-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a custódia cautelar não se revela adequada nem necessária diante das circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que a segregação preventiva deve guardar proporcionalidade com a possível sanção a ser aplicada ao final do processo, em respeito ao princípio da homogeneidade.

No caso, eventual condenação não implicaria, de plano, o cumprimento da pena em regime inicial fechado, de modo que a manutenção da prisão cautelar até o desfecho da ação penal acarretaria tratamento mais severo do que aquele a ser imposto em caso de sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência de outros tribunais tem reconhecido que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação da pena, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência:

“Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso em flagrante por porte e comércio ilegal de arma de fogo, sem o emprego de violência ou grave ameaça. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo de origem, quem considerou a gravidade do crime e o risco à ordem pública. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A prisão preventiva deve ser imposta apenas quando medidas cautelares alternativas entremostrarem-se insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme o princípio da proporcionalidade. A ausência de violência ou grave ameaça na prática do ilícito fragiliza o critério de necessidade da prisão preventiva, especialmente em se tratando de paciente primário e com bons antecedentes. Primariedade do paciente, combinada com a baixa probabilidade de reiteração delitiva e o
prognóstico de um regime penal mais brando em caso de condenação
,
desautorizam o seguimento da cautelar
.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça que recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares em casos semelhantes, privilegiando a aplicação proporcional e mínima da restrição de liberdade
.”
(TJSP, HC 2252263-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento 24.09.2024).

Ademais, dos antecedentes apontados pelo juízo singular, apenas um deveria ser considerado, qual seja, o inquérito policial nº 1000610-57.2025.8.11.0077, em que o paciente foi indiciado pelo crime indiciado por roubo em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima, estupro e extorsão mediante sequestro.

Contudo, o Relatório Policial foi apresentado em 02.06.2025 e, remetidos os autos ao órgão ministerial de primeiro grau, este já pediu dilação de prazo por duas vezes, sem oferecimento de denúncia até o momento.

Diante disso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada ao caso, de modo a assegurar o andamento regular da ação penal e a aplicação da lei penal, sem necessidade de manter o paciente em cárcere.

Assim, diante da desproporcionalidade da prisão preventiva e da suficiência das medidas cautelares alternativas, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-a pela obrigação de comparecimento a todos os atos do processo em que for intimado, sem prejuízo da fixação de outras cautelares pelo juízo de origem, caso entenda necessárias.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva pela obrigação de comparecimento a todos os atos do processo em que for intimado, sem prejuízo da fixação de outras cautelares pelo juízo de origem, caso entenda necessárias.

Delego ao juízo de origem
a expedição do alvará de soltura e a imposição da medida cautelar diversa da prisão, aqui imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025